Tribunal: TJMT
Processo: 0044937-09.2011.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0044937-09.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota de Crédito Comercial]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO AMATO PISSINI - CPF: 831.812.291-72 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA - CNPJ: 09.271.524/0001-91 (APELADO), JOAO BAPTISTA TARELHO PEREZ JUNIOR - CPF: 221.009.378-39 (APELADO), PATRICIA CALIANI PEREZ - CPF: 269.926.148-35 (APELADO), MARIANA CRISTINA PIRES GAVA - CPF: 330.385.808-05 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL ELETRÔNICA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE INEXISTENTES. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. contra acórdão da 5ª Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso de apelação e manteve sentença de extinção, sem resolução do mérito, de Ação de Execução por Quantia Certa, com base no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. O embargante alegou omissões quanto à necessidade de intimação prévia do advogado, aos arts. 272, §2º, e 485, §1º, do CPC, contradição na fundamentação sobre intimação eletrônica e requereu prequestionamento dos dispositivos legais citados.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) definir se houve omissão quanto à necessidade de intimação prévia do advogado da parte;

(ii) estabelecer se o acórdão deixou de considerar o disposto no art. 272, §2º, do CPC;

(iii) verificar se houve omissão ou contradição quanto à exigência de intimação pessoal da parte, prevista no art. 485, §1º, do CPC; e

(iv) determinar se o acórdão embargado apreciou adequadamente as questões legais para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado reconhece expressamente a validade da intimação eletrônica realizada via sistema PJe, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, que considera tais intimações como pessoais para todos os efeitos legais, inclusive para a caracterização do abandono da causa.

4. A jurisprudência do TJMT foi invocada para confirmar que, no processo eletrônico, a intimação via sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal prevista no art. 485, §1º, do CPC.

5. A sistemática processual vigente e a regulamentação local (Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ) estabelecem a obrigatoriedade de utilização do meio eletrônico por empresas públicas e privadas devidamente cadastradas, afastando a necessidade de intimação tradicional dos advogados.

6. Não se verifica omissão quanto ao art. 272, §2º, do CPC, pois o acórdão destacou que a norma geral não se aplica diante da disciplina específica do processo eletrônico.

7. Também não há contradição interna, já que a fundamentação foi coerente ao aplicar o regime jurídico próprio do processo eletrônico.

8. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos ou citar expressamente todos os dispositivos legais, desde que enfrente adequadamente as questões relevantes para o deslinde da controvérsia.

9. O objetivo do embargante foi meramente infringente, com pretensão de rediscutir matéria já decidida, sem apontamento de vício relevante nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A intimação eletrônica via sistema PJe constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono da causa, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006.

2. Não há omissão, obscuridade ou contradição quando o acórdão fundamenta de forma clara e suficiente a validade da intimação eletrônica e o reconhecimento do abandono da causa.

3. A sistemática do processo eletrônico afasta a exigência de intimação prévia do advogado quando a parte encontra-se devidamente cadastrada no sistema.

4. O prequestionamento é considerado atendido quando o acórdão enfrenta os temas jurídicos pertinentes, ainda que não cite expressamente os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 272, §2º; 485, III e §1º; 1.022; Lei 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; STJ, AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019; TJMT, Apelação Cível n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra acórdão desta 5ª Câmara de Direito Privado, que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação do Embargante e manteve integralmente a sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a
Ação de Execução por Quantia Certa
ajuizada em desfavor de
J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA.
e
OUTROS
, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa (
vide
ID. 290010350).

Em suas razões recursais de ID. 292419879, o Embargante alega, em síntese,
a)

omissão
quanto à validade da extinção do feito por abandono sem a intimação prévia do advogado acerca da decisão que determinou providência processual;
b)

omissão
quanto ao art. 272, § 2º, do CPC, referente à obrigatoriedade da intimação dos advogados constituídos;
c)

omissão
quanto ao art. 485, § 1º, do CPC, que exige intimação pessoal da parte precedida dos requisitos procedimentais adequados;
d)

contradição
entre fundamentos que reconhecem validade da intimação eletrônica via PJe sem abordar a sistemática processual vigente; e
e)

prequestionamento
dos arts. 272, § 2º, e 485, § 1º, do CPC.

Certificou-se no ID. 292425864 o decurso do prazo legal sem que os Embargados apresentassem contrarrazões, nos termos do art. 1.023, § 2º, do CPC.

Recurso tempestivo.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

É cediço que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cabível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC: esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Não se olvida que, segundo a jurisprudência do STJ, em hipóteses excepcionais, é possível a atribuição de efeitos infringentes aos Embargos de Declaração, para corrigir premissa equivocada no julgamento, bem como nos casos em que, sanada a omissão, a contradição ou a obscuridade, a corrigenda da decisão surja como consequência necessária (
Ex vi
STJ - AgInt no AREsp 2.175.102/MT).

Nessa linha de entendimento, o prequestionamento não se configuraria como uma finalidade autônoma dos embargos de declaração, mas como consequência da eliminação de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

Dito isso, o acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por BANCO DO BRASIL S.A. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação de Execução por Quantia Certa ajuizada em desfavor de J. B. T. PEREZ JUNIOR & CIA LTDA. e outros, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa. A sentença reconheceu a inércia do exequente mesmo após intimações pessoais e do advogado, via sistema PJe e Diário da Justiça Eletrônico, respectivamente, para dar prosseguimento ao feito. O apelante sustenta ausência de intimação pessoal válida e requer a reforma da decisão para continuidade do processo executivo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a intimação pessoal da parte autora por meio eletrônico (sistema PJe) atende ao requisito previsto no art. 485, § 1º, do CPC; e

(ii) estabelecer se houve abandono processual pelo exequente, a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. Razões de decidir

3. A intimação pessoal por meio eletrônico realizada pelo sistema PJe é válida, nos termos do art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para fins do art. 485, § 1º, do CPC.

4. A jurisprudência do TJMT reconhece que, no processo eletrônico, a intimação da parte autora por meio do sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal para fins de caracterização do abandono da causa.

5. O exequente, apesar de intimado, apresentou manifestação incompleta e não atendeu à exigência judicial de apresentação de planilha de débito atualizada, permanecendo inerte após nova intimação.

6. A inércia reiterada, mesmo após advertência expressa e intimações válidas, caracteriza abandono da causa, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito com base no art. 485, III, do CPC.

7. O histórico do processo revela ausência de impulsionamento por parte do exequente desde o arquivamento em 2016, seu desarquivamento em 2017 e nova paralisação até 2025, confirmando o desinteresse no prosseguimento da execução.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A intimação realizada por meio eletrônico, via sistema PJe, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono da causa, conforme art. 5º, § 6º, da Lei 11.419/2006.

2. A inércia da parte autora após intimação válida pelo sistema eletrônico, mesmo com advertência quanto à pena de extinção, configura abandono da causa, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, III e § 1º; Lei 11.419/2006, arts. 5º, § 6º, e 9º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025.”

Pois bem.

Passo ao exame pormenorizado das questões suscitadas pela Parte Embargante.

a) Quanto à alegada omissão sobre intimação prévia do advogado:

O Embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a configuração válida do abandono exige intimação prévia do advogado sobre a decisão determinando providência processual, antes da intimação pessoal da parte.

Diferentemente do sustentado, o acórdão embargado tratou adequadamente da questão ao fundamentar que
“o Banco Apelante foi regularmente intimado pelo sistema PJe para dar impulso processual ao feito no prazo de cinco dias, sob pena de extinção”
e que “
tramitando a ação por meio do Processo Judicial Eletrônico – PJe e,
estando a pessoa jurídica devidamente cadastrada nos sistemas de processo em autos eletrônicos
, todas as citações e intimações deverão ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica”.

Denota-se que o julgado fundamentou expressamente que a Lei n. 11.419/2006 estabelece regime específico para o processo eletrônico, no qual
“
as intimações realizadas por meio eletrônico, aos previamente cadastrados, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais
”.

Tal fundamentação demonstra que o acórdão conhecia e aplicou corretamente a sistemática processual vigente, reconhecendo que o processo eletrônico possui disciplina própria que dispensa a intimação prévia diferenciada do advogado.

b) Quanto ao art. 272, § 2º, do CPC:

O Embargante alega ainda a omissão quanto ao dispositivo que estabelece a obrigatoriedade da intimação dos advogados constituídos, salvo disposição legal em contrário.

De igual forma, o voto condutor foi específico ao consignar que “
no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, a obrigação do cadastro de empresas públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos foi regulamentada pela Portaria-Conjunta n. 291/2020-PRES/CGJ, estabelecendo que todas as citações e intimações devem ser realizadas exclusivamente pela via eletrônica
”, que excepciona a regra geral do art. 272, § 2º, estabelecendo sistemática própria para o processo eletrônico.

c) Quanto ao art. 485, § 1º, do CPC:

Prossegue o Embargante aduzindo a omissão quanto ao dispositivo que exige intimação pessoal da parte para caracterização do abandono, que não prospera.

O acórdão foi categórico ao estabelecer que “
o Banco Apelante, instituição financeira devidamente cadastrada nos sistemas eletrônicos,
foi regularmente intimado por meio do PJe, tanto pessoalmente quanto através de seu procurador
. Após a primeira intimação, manifestou-se de forma inadequada, sem apresentar a documentação exigida. Diante da segunda intimação, quedou-se completamente silente, caracterizando inequívoco abandono da causa.
”

O julgado ainda citou jurisprudência desta Corte consolidando que “
A intimação realizada por meio eletrônico, através do sistema PJE, constitui intimação pessoal válida para fins de caracterização do abandono processual, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei nº 11.419/2006.”
(
Ex vi
RAC 1023665-19.2023.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 15/04/2025, DJE 23/04/2025).

Ressai, portanto, que a fundamentação foi robusta ao demonstrar que o art. 485, § 1º, foi devidamente observado, considerando que a intimação eletrônica via PJe possui eficácia legal equivalente à intimação pessoal tradicional, conforme expressa determinação da Lei n. 11.419/2006.

d) Quanto à alegada contradição interna:

Sem delongas, não se extrai qualquer contradição entre os fundamentos adotados, na medida em quem o acórdão foi logicamente coerente ao reconhecer que a Lei n. 11.419/2006 estabelece disciplina específica para o processo eletrônico, na qual a intimação via sistema PJe equivale à intimação pessoal, dispensando procedimentos adicionais quando a parte está devidamente cadastrada.

Logo, o julgado demonstrou compreensão adequada da sistemática processual ao distinguir entre o regime geral das intimações e o regime específico do processo eletrônico, aplicando harmonicamente os dispositivos legais pertinentes sem qualquer contradição interna.

Destaca-se, ao arremate, ser certo que o julgador não se obriga a analisar, uma a uma, as alegações das partes, tampouco deve se ater aos fundamentos por elas indicados, quando já encontrou motivo suficiente para embasar sua decisão. Ele deve, sim, enfrentar a questão de acordo com o que entender conveniente ao processo, conforme seu livre convencimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há a obrigatoriedade de se rebater todos os argumentos levantados pelas partes, desde que enfrente a questão e faça constar a fundamentação em que firmou seu convencimento para resolver a demanda, conforme se vê:

“De qualquer sorte, consoante a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça,
o julgador não está obrigado a abordar ou a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia; devendo, assim, enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso
”. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.791.540/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 31/8/2021; AgInt no REsp n. 1.658.209/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 1/7/2020; AgInt no AREsp n. 1.575.315/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 10/6/2020”
(STJ. AgInt no AREsp n. 2.033.680/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022) (g.n.).

Partindo de tais premissas, concluo como
manifestamente infundados
os presentes embargos de declaração,
visto que não se prestam a questionar os fundamentos já resolvidos no
decisum
embargado
, nem mesmo quaisquer aspectos que pudessem constituir questão de ordem pública, de modo a permitir que fossem sanados de ofício.

Nesse cenário, o que se percebe é que a Parte Embargante busca, em verdade, a infringência do julgado com o
“acréscimo de razões que, para a parte, pareçam significativas, mas que, para o julgador, se não irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar”
(STJ. EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no REsp 792.547/DF. Rel. Min. Alderita Ramos de Oliveira, 6ª Turma. DJe de 19/08/2013), não havendo que se falar em vícios do art. 1.022 do CPC, se ao decidir o Tribunal emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da Recorrente ou Recorrida.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem
enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente
. 3. Agravo interno desprovido.”
(STJ. AgInt no AREsp 1431978/SP. Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 09/09/2019, DJe 20/09/2019) (g.n.).

Por derradeiro,
quanto ao alegado propósito de prequestionamento
, consigno que se considera prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “
para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]
” (
Ex vi
STJ. AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS. Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma. Julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013).

Por tais razões,
constatando-se que o acórdão não padece de qualquer vício em relação à matéria nele abordada
e,
extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo da Parte Embargante quanto ao resultado desfavorável do julgamento
, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Diante do exposto, conheço por tempestivos, porém
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração opostos por
BANCO DO BRASIL S.A.
, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025